Tribunal: TCU
Processo: 024.566/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7500/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.566/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Alves Braune (XXX.590.147-XX); Gustavo Limp Nascimento (XXX.573.576-XX); Gustavo Rodrigues Pinto (XXX.881.667-XX); Jesus Manuel Choren Noya (XXX.074.537-XX); Jorge Luiz Coelho Rodrigues (XXX.600.737-XX); Jose Augusto Mariano da Silva (XXX.471.917-XX); Júlio Pedro Vaz Esmeraldo (XXX.993.717-XX); Luiz Carlos da Silva Torrentes (XXX.563.887-XX); Luiz Marcelo de Oliveira Souza (XXX.911.597-XX); Rodrigo Pinto Marti (XXX.491.867-XX); Rodrigo de Carvalho Rocha (XXX.593.447-XX); Romulo Miranda Lima de Souza (XXX.363.116-XX); Rosimar Pereira Mariano (XXX.967.457-XX); Sergio Roberto Pinheiro Gomes (XXX.707.362-XX); Tiago de Carvalho Cohen (XXX.624.887-XX); Vanessa Kfuri Vasconcelos (XXX.070.197-XX); Viviane do Carmo Bittencourt (XXX.033.337-XX); Wagner Marioto (XXX.405.168-XX). 1.2. Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.